Tribunal: TJSP
Processo: 1016139-62.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Contrato de transporte de pessoas – Dano material - Consoante se vislumbra do laudo técnico elaborado, em razão das lesões sofridas, a autora quedou afastada de suas atividades laborais pelo período de três meses, advindo daí a necessidade da reparação dos lucros cessantes – Adequação da fixação da indenização na quantia equivalente a um salário mínimo mensal –

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Contrato de transporte de pessoas – Dano material - Consoante se vislumbra do laudo técnico elaborado, em razão das lesões sofridas, a autora quedou afastada de suas atividades laborais pelo período de três meses, advindo daí a necessidade da reparação dos lucros cessantes – Adequação da fixação da indenização na quantia equivalente a um salário mínimo mensal – Danos morais evidenciados - Ainda que moderadas as lesões sofridas pela passageira do coletivo, não é possível se afastar o desconforto que naturalmente ocasionou o acidente sofrido, extrapolando também, o simples aborrecimento normal e corriqueiro da vida cotidiana – Adequação da verba indenizatória arbitrada – Danos estéticos – Ausência de óbice para a cumulação dos danos morais e estéticos – Aparente cicatriz na região posterior do cotovelo esquerdo da autora – Excesso, todavia, da verba indenizatória arbitrada – Redução – Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762490
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016139-62.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PESSEGO
TRANSPORTES LTDA, é apelada CÍNTIA APARECIDA MINHON CORREA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016139-62.2018.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 43627 - Fernando
2
VOTO No: 43627
APEL. No: 1016139-62.2018.8.26.0007
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Luiz Renato Bariani Peres
APTE.: Pêssego Transportes Ltda.
APDA.: Cíntia Aparecida Minhon Correa
Apelação Ação indenizatória Contrato de transporte de
pessoas
Dano material - Consoante se vislumbra do
laudo técnico elaborado, em razão das lesões sofridas, a
autora quedou afastada de suas atividades laborais pelo
período de três meses, advindo daí a necessidade da
reparação dos lucros cessantes
Adequação da fixação
da indenização na quantia equivalente a um salário mínimo
mensal
Danos morais evidenciados - Ainda que
moderadas as lesões sofridas pela passageira do coletivo,
não é possível se afastar o desconforto que naturalmente
ocasionou o acidente sofrido, extrapolando também, o
simples aborrecimento normal e corriqueiro da vida
cotidiana Adequação da verba indenizatória arbitrada
Danos estéticos
Ausência de óbice para a cumulação
dos danos morais e estéticos Aparente cicatriz na região
posterior do cotovelo esquerdo da autora
Excesso,
todavia, da verba indenizatória arbitrada
Redução

Recurso a que se dá parcial provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Cíntia Aparecida Minhon Correa
em face de Pêssego Transportes Ltda., sob alegação de que se encontrava dentro do
coletivo de propriedade da requerida e, em razão de acidente de trânsito, sofreu
lesões. Pugnou pela reparação dos danos materiais, morais e estético.
Regularmente citada, a requerida apresentou contestação, em
que pugnou, preliminarmente, pela denunciação à lide de empresa seguradora e
alegou sua ilegitimidade de parte. No mérito, aduziu a ausência de responsabilidade
pelo evento, sob a alegação de caso fortuito. Rechaçou, ainda, a pretensão
indenizatória formulada.
Provas técnica e oral realizadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016139-62.2018.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 43627 - Fernando
3
Após, foi proferida a r. sentença de fl. 295/299, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar a transportadora: a)
ao pagamento de lucros cessantes no importe de R$ 954,00 mensais, vencíveis no
dia trinta dos meses de abril, maio e junho de 2018, atualizado a partir dos
respectivos vencimentos e acrescido de juros legais, a contar da citação; b) ao
pagamento, por danos morais, da quantia de R$ 15.000,00, atualizada desde o
arbitramento e acrescida de juros legais a contar da citação; c) ao pagamento de
danos estéticos no valor de R$ 15.000,00, atualizado desde o arbitramento e
acrescido de juros legais, a contar da citação. Condenada a transportadora, ainda, ao
pagamento integral das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios
de 20% sobre o valor da condenação.
Em suas razões recursais, impugna a transportadora a
condenação ao pagamento de indenizações fixadas, bem como os montantes
arbitrados.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Assiste parcial razão à recorrente.
Consoante se vislumbra dos autos, a presente lide tem
supedâneo em contrato de prestação de serviço de transporte de pessoas, restando
incontroversa a responsabilidade civil da transportadora pelo evento danoso.
No que tange ao dano material, consoante se vislumbra do
laudo técnico elaborado, em razão das lesões sofridas, a autora quedou afastada de
suas atividades laborais pelo período de três meses (fl. 267), advindo daí a
necessidade da reparação dos lucros cessantes.
Quanto ao seu montante, uma vez não comprovado pela parte
autora seus efetivos ganhos, se afigura correta a fixação da indenização na quantia
equivalente ao salário mínimo nacional vigente à época (abril de 2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016139-62.2018.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 43627 - Fernando
4
Em relação aos danos morais, tampouco medra a irresignação
manifestada.
Ainda que moderadas as lesões sofridas pela passageira do
coletivo, não é possível se afastar o desconforto que naturalmente ocasionou o
acidente sofrido, extrapolando também, o simples aborrecimento normal e corriqueiro
da vida cotidiana.
A sensação experimentada pela autora, como não poderia
deixar de ser reconhecida pela experiência comum do homem médio, transcendeu o
mero aborrecimento, incômodo ou contratempo que poderiam ser causados por um
comezinho acidente de trânsito.
Enfim, havendo o rompimento do equilíbrio psicológico, ainda
que fugaz, fugindo à normalidade o que se passou, já que a recorrente teve
interrompida sua trajetória, deve ser reconhecida a produção do dano moral.
Como é sabido, o direito à honra pode ser compreendido,
dentre outras variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e
decoro, além da consideração e o respeito perante os semelhantes, independente de
existir um prejuízo material daí decorrente, certo e determinado, contrariamente ao
invocado na exceção levantada, pois é indiferente ao império do Direito ao relevar à
reparação do dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato ilícito e não o virtual
prejuízo que terá importância na fixação da indenização que vier a ser acolhida como
devida finalmente.
A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria (honra
interna, honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos objetos ou nos
tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra externa, honra
objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito à integridade do
seu corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à indenidade do seu
amor-próprio (consciência do próprio valor mora e social, ou da própria dignidade ou
decorro) e do seu patrimônio moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016139-62.2018.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 43627 - Fernando
5
Salienta-se, ademais, que os danos morais aqui apontados são
daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja existência se presume
de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo, dispensam a comprovação da
dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo “da natureza das coisas” que o
sofrimento impingido era indiscutível.
Quanto ao montante da verba indenizatória, cumpre salientar
que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível de fixação pecuniária
equivalencial, tem-se de reparar equitativamente” (Pontes de Miranda)1. In casu, é
aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o quantum fixado deve ser de valor
hábil a incutir naquele que agiu incorretamente uma repercussão tal que iniba a sua
conduta antijurídica, impedindo a reiteração de seu ato, levando-se sempre em conta
a capacidade patrimonial do causador do dano e daquele que o sofreu, com o escopo
de não transformar também tal evento em enriquecimento sem causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em concreto
produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que a quantia
acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e educativa. É
dizer, deverá corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido, entenda
que é melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e,
ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido,
sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
Enfim, em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que se
revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, se apresenta
adequada a verba indenizatória arbitrada em R$ 15.000,00, de sorte que não
prospera a irresignação apresentada.
Quanto ao dano estético, respeitadas as abalizadas opiniões
em contrário, nada impede a cumulação do dano moral e estético.
1 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016139-62.2018.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 43627 - Fernando
6
Isto porque as reparações possuem requisitos diversos e
podem conviver na mesma indenização sem ocasionar o “ne bis in eadem”,
especialmente se é certa que a aparente cicatriz na região posterior do cotovelo
esquerdo (fl. 266/269), compromete, de maneira inequívoca, a autora como pessoa
em sua imagem e aparência, além de provocar a dor psíquica invencível.
Quanto ao montante da verba indenizatória atinente ao dano
estético, respeitada a convicção do MM. Juízo “a quo”, observados os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, a quantia arbitrada em R$ 15.000,00, se apresenta
excessiva, sendo, de rigor, sua redução ao montante de R$ 5.000,00, que deverá ser
atualizado pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, a partir deste
julgamento (Súmula no 362, do E. Superior Tribunal de Justiça), e acrescido de juros
moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, vez que se trata de dano originário de
relação contratual (STJ, AgRg no AREsp no 318062/RS, 3a T., Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, DJ 12.02.2015).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo interposto
para reduzir a verba indenizatória arbitrada a título de dano estético para a
importância de R$ 5.000,00, que deverá ser atualizado pelos índices da Tabela
Prática deste E. Tribunal de Justiça, a partir deste julgamento, e acrescido de juros
moratórios de 1% ao mês, a contar da citação.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica